Tribunal: TJSP
Processo: 2291613-15.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Parte embargante que PROPOSITALMENTE IGNORA OS EFEITOS DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NO QUE TANGE AO TÓPICO DOS HONORÁRIOS. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Parte embargante que PROPOSITALMENTE IGNORA OS EFEITOS DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NO QUE TANGE AO TÓPICO DOS HONORÁRIOS. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.